Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A ausência de manifestação no acórdão embargado a respeito de questão que pode modificar o resultado da demanda, de fato, importa em omissão que deve ser suprida.
3. O Tribunal, ao analisar o recurso, deve majorar os honorários de advogado fixados na sentença pelo Juízo singular nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.